Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723536-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal, Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra o acórdão n. 1849487 que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa de Marco Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, julgar extinto o processo originário sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e condenar Marco Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado executado por eles. Distrito Federal alega que o acórdão embargado está omisso por não ter condenado Marco Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Menciona o art. 85, §§ 6o, 10 e 11 do Código de Processo Civil e o Enunciado n. 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira alegam omissão no acordão embargado. Sustentam que o cumprimento de sentença originário está suspenso em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, o qual discute a matéria referente a legitimidade dos servidores públicos para executar as diferenças em atraso do benefício de alimentação. Argumentam que a ação coletiva foi proposta contra o Distrito Federal em razão de o ato impugnado ter sido praticado pelo Governador do Distrito Federal. Acrescentam que o Distrito Federal deve responder pelos prejuízos causados. Defendem a sua legitimidade ao recebimento das diferenças executadas e do Distrito Federal para suportar os efeitos da condenação. Afirmam que o Distrito Federal deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta, também pertencentes às fundações. Menciona os arts. 43, 186, 884 e 927 do Código de Processo Civil e art. 7o do Decreto Distrital n. 20.976/2000. Alegam que a sucessão da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal pelo quadro de pessoal do Distrito Federal foi estabelecida, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Esclarecem que a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Distrito Federal assumiu todos os deveres e obrigações da extinta fundação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal não deve responder por um ato do governador local porquanto esse não é autoridade máxima da referida pessoa jurídica por não pertencer ao seu núcleo de agentes. Distrito Federal pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada e fixar honorários advocatícios recursais. Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira requerem o sobrestamento do agravo de instrumento. Pedem o provimento do agravo de instrumento para sanar as omissões indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. Distrito Federal, Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira apresentam contrarrazões aos embargos de declaração (id 59581866 e 59676141). É o relatório. A análise do mérito dos embargos de declaração opostos prescinde da prévia apreciação do requerimento de sobrestamento dos autos realizado por Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. O cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. A decisão agravada reconheceu a legitimidade ativa de Marcos Antônio da Silva (161093783 dos autos originários). O agravo de instrumento interposto por Distrito Federal insurge-se contra a decisão nesse ponto e defende a ilegitimidade desses porquanto Marcos Antônio da Silva compunha o quadro de pessoal da extinta Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, e não do Distrito Federal. O acórdão embargado reconheceu a ilegitimidade ativa de Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. O acórdão embargado não transitou em julgado, de modo que os presentes autos podem ser suspensos em razão de prejudicialidade externa. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000) na sessão de 12.12.2023. O objeto do precedente qualificado discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na ação coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 (autos n. 32.1591997). A decisão de admissão determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia sobre a questão delimitada. Confira-se a ementa correspondente: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Os presentes autos tratam da mesma matéria delimitada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000). Ante o exposto, determino o sobrestamento dos embargos de declaração opostos por Distrito Federal e dos embargos de declaração opostos por Marcos Antônio da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21. Aguardem os autos na Secretaria da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator